Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711970-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, VERA LUCIA NUNES PAIXAO, VERA LUCIA RAMOS NEVES, VERA LUCIA ROSA DE ARAUJO, VERA LUCIA SANTIAGO, VERA LUCIA SANTOS DA SILVA, VERA MARIA DA SILVA, VERA ROSALEE RIBEIRO, VERA SONIA GRISOSTOMO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0710463-65.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido e julgou extinto o feito nos termos do art. 332, inc. II, e art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (id 183553340, 184275491 e 184946696 dos autos originários). Distrito Federal foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento contra sentença, oportunidade em que requereu a desistência do recurso (id 57294592 e 57660336). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator